Tribunal: STF
Processo: AI 305409
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. VENCIMENTOS.
REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
AGRAVO.
1.              Tem razão a agravante quanto à suficiência do traslado.
2.      Nem por isso o R.E. é admissível, no caso, pois interposto
contra acórdão que estendeu a servidores públicos civis o reajuste de
vencimentos, pelo índice de 28,86%, concedido, a determinados
militares, pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, estando o julgado em
conformidade com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RMS nº 22.307, em 19.02.97, quando a maioria invocou,
para a extensão, o disposto no inc. X do art. 37 da Constituição
Federal.
3.      Agravo improvido.